Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por MAURO CESAR TEIXEIRA DE FARIAS FILHO em razão de suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS consistente no indeferimento da expedição de certidão de militância, com a determinação de retorno dos autos ao arquivo. Não havendo pedido de natureza liminar, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial para que, querendo, ingresse no feito. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator